Tribunal: TJSP
Processo: 1012192-39.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO NACIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CADEIA DE FORNECEDORES CONFIGURADA. 2. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INCOMPATÍVEL COM ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. 3. ATRASO INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. 4. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM PATAMAR

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO NACIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CADEIA DE FORNECEDORES CONFIGURADA. 2. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INCOMPATÍVEL COM ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. 3. ATRASO INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. 4. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.